Tribunal: TJBA
Processo: 0806247-78.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806247-78.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: F1 IMPLEMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, EVERALDO JOAO FERREIRA, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, JULIANO CESAR MINOTTO, MARCELO ROCHA FERREIRA, MAURI NASCIMENTO, VILMAR COSTA, DANILO BASTOS DE SOUZA, TECIO HUGO GONCALVES RODRIGUES, CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, DIEGO DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: SOUSA COSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA, DANILO BASTOS DE SOUZA, DIEGO DIAS DE OLIVEIRA, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, TECIO HUGO GONCALVES RODRIGUES, EVERALDO JOAO FERREIRA, VILMAR COSTA, MAURI NASCIMENTO, JULIANO CESAR MINOTTO, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, MARCELO ROCHA FERREIRA, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

ACORDÃO

Ementa. Direito
do consumidor

e processual civil
. Recurso
s
de
apelação simultâneos
. Ação
pelo rito comum. Aquisição de veículo novo. Defeito apurado em perícia técnica judicial. Vício do produto. Responsabilidade solidária da representante e da fabricante. Restituição do valor pago. Transporte de mercadorias. Necessidade de aluguel de outro veículo. Lucros cessantes. Alegada nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Dano moral. Pessoa jurídica. Não demonstração de ofensa à honra objetiva. Recursos de apelação não providos.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença, pela parte autora, em síntese (i) na pretensão de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais; pela ré F1, (ii) no reconhecimento de que houve venda direta, inexistindo relação jurídica com a parte autora; e, pela ré LIBRELATO, preliminarmente, por nulidade por alegada ausência de prestação jurisdicional; e, subsidiariamente, (iii) quanto ao abatimento proporcional pela fruição do semirreboque ao longo da tramitação processual.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais.

III – Razões de decidir

3. O Douto Juízo
a quo

analisou detidamente a matéria acerca dos lucros cessantes, não se vislumbrando a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

4. A venda do veículo ao consumidor é feita mediante intermediação da revendedora com a fabricante, restando clara a responsabilidade solidária destas, que se unem com objetivo de auferir lucro, passando todos a fazerem parte da cadeia de consumo. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O laudo pericial produzido nos autos (ID. 73826644/73826739), apresentou conclusão no sentido de que foi
“encontrado fissuras no tambor da roda especificamente na pista de frenagem em decorrência de mau funcionamento do sistema de freio”
(ID. 73826644)
;
e, demais, que “
este veículo teve problemas sérios no freio e estes defeitos causam a deformação apresentada
”
(ID. 73826657/73826658)
.

6. A condenação em debate contempla o período em que o bem se encontrava inoperante e sem condições de uso, razão porque não merece acolhida o pedido de abatimento proporcional pela fruição do semirreboque ao longo da tramitação processual.

7. Malgrado não se ignorem os transtornos decorrentes do defeito apresentado pelo veículo objeto da lide, não se vislumbra a demonstração, pela parte autora, de ofensa à sua honra objetiva – prejuízos e abalo à sua imagem comercial, situação que não admite presunção; elidindo a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

IV – Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação não providos, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), a incidir sobre o valor da condenação – quanto à verba devida pela parte ré; e sobre o valor da causa, quanto à verba devida pela parte autora; nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos n°
0806247-78.2015.8.05.0274
, em que são apelantes e apelados
F1 IMPLEMENTOS LTDA
,
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
e
SOUSA COSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.